Tribunal: TJDFT
Processo: 0702422-30.2022.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DE GUARDA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO. ILEGITIMIDADE DA GENITORA. SUB-ROGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESSARCIMENTO POR AÇÃO PRÓPRIA.

I. A transferência da guarda fática ao pai/executado durante o curso da ação implica a exoneração do alimentante, resultando na perda de legitimidade da genitora para prosseguir na execução dos alimentos vencidos em nome próprio, considerando o caráter personalíssimo do direito aos alimentos, que não admite sub-rogação. Inteligência do artigo 1.707 do Código Civil.
II. Apesar da ausência de legitimidade para continuar a execução dos alimentos em nome próprio, a genitora pode buscar o ressarcimento das prestações alimentares inadimplidas por meio de ação ordinária, evitando o enriquecimento sem causa do alimentante inadimplente e permitindo a recuperação dos gastos despendidos no cuidado do alimentando, conforme previsão do artigo 871 do Código Civil.
III. A decisão está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a natureza personalíssima do direito aos alimentos e a impossibilidade de sub-rogação, determinando que a pretensão de ressarcimento deve ser manejada em ação própria (REsp 1771258/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 06/08/2019, DJe 14/08/2019).
IV. Dado o caráter acessório (e residual) da única matéria divergente (dosagem dos honorários de sucumbência), bem como da prevalência (por maioria) do voto do e. 2o Vogal, em relação à mais valia dessa rubrica, faço constar, por economia processual, o ajuste (agora a maior) na parte dispositiva, de sorte a excepcionalmente dispensar a modificação da relatoria, em homenagem ao princípio da colegialidade.
V. Apelação desprovida.